Tribunal: TJMT
Processo: 1027592-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027592-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCOS FELIPE SILVA FLORES - CPF: 068.764.941-28 (APELADO), MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo DETRAN/MT contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por particular, para autorizar o licenciamento de veículo independentemente da quitação de multas de trânsito, sob alegação de ausência de notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(I) saber se a exigência de quitação de multas como condição para o licenciamento anual do veículo é legal à luz do art. 131, § 2o, do CTB; e (II) saber se a ausência de prova pré-constituída quanto à irregularidade na notificação das infrações inviabiliza a via eleita do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF (ADI 2.998/DF) reconhece a constitucionalidade do art. 131, § 2o, do CTB, legitimando a vinculação do licenciamento à quitação de multas, tributos e encargos.
4. A ausência de demonstração inequívoca da invalidade das notificações de infrações impede o afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo, inviabilizando a utilização do mandado de segurança.
5. O extrato do veículo apresentado pelo DETRAN/MT indica a existência de multas regularmente lançadas, inclusive com interposição de recursos administrativos, o que reforça a inexistência de ilegalidade manifesta.
6. A ausência de prova pré-constituída quanto à suposta omissão do poder público inviabiliza o manejo do mandado de segurança, dada a impossibilidade de dilação probatória nessa via processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação cível provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

2.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a exigência de quitação de multas regularmente notificadas como condição para o licenciamento anual de veículo, nos termos do art. 131, § 2o, do CTB. 2. A ausência de prova pré-constituída acerca da nulidade da notificação de infrações inviabiliza o uso do mandado de segurança."

2.

3.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; CTB, art. 131, § 2o; L. 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2.998/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 10.04.2019; STJ, Súmula n. 312; STJ, AREsp 974.098/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJ 30.04.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível
,
interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
,

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que,

nos autos do Mandado de Segurança
, impetrado por Marcos Felipe da Silva Torres, contra suposto ato ilegal atribuído ao Presidente do DETRAN,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora procedesse ao licenciamento do veículo Ford/Fiesta, ano/modelo 2009, cor preta, placa NJM-4057, chassi n. 9BFZF55A698439809, Renavam n. 00153044977, sem a exigência de pagamento das multas de trânsito registradas no sistema do referido órgão (id. 293602874).

Inconformado, o Apelante alega: (1) inexistência de direito líquido e certo, ante a ausência de prova pré-constituída quanto à falta de notificação das infrações, e (2) inadequabilidade da via eleita, dada a inviabilidade de dilação probatória no mandado de segurança.

Sustenta, ainda, a legalidade da exigência do pagamento das multas para fins de licenciamento, com base no art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, cuja constitucionalidade teria sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.998/DF.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 293602872).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 295046398).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pelo provimento do recurso, sustentando a ausência de prova pré-constituída e a presunção de legitimidade dos atos administrativos (id. 296291357).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatório, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito/MT, contra
a

sentença que concedeu a segurança
,
na ação constitucional anteriormente mencionada, para autorizar o licenciamento do veículo do impetrante, independentemente do pagamento de multas de trânsito vinculadas.

Extrai-se dos autos que a ação constitucional foi impetrada por Marcos Felipe da Silva Torres contra ato ilegal atribuído ao Presidente do DETRAN, com o objetivo de obter o licenciamento de seu veículo do ano de 2023 sem a exigência de pagamento de multas de trânsito, sob o fundamento de ausência de notificação prévia das infrações, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou informações, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída. No mérito, sustentou a legalidade da vinculação do licenciamento da quitação de multas de trânsito. Posto isso, postulou a extinção do feito sem julgamento de mérito e, subsidiariamente, a denegação da segurança.

Após a tramitação legal, sobreveio a sentença que acolheu o pedido do remédio constitucional, nos seguintes termos:

“[...]
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, apenas para determinar à autoridade coatora que proceda ao licenciamento de 2023 do veículo
Ford, modelo Fiesta 1.0 flex, cor preto, ano fabricação 2009, ano modelo 2009, placa NJM-4057 – emplacado em Cuiabá-MT, Chassi no 9BFZF55A698439809, RENAVAN no 00153044977

de propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. [...]”

Inconformado, o Apelante suscita, em preliminar, a ausência de ausência de direito líquido e certo e inviabilidade da via eleita. E, no mérito, argumenta a inexistência de qualquer ato de ilegalidade.

Cumpre destacar que o mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo alegado, sem necessidade de dilação probatória, conforme disciplina o art. 1o da Lei no 12.016/2009.

Com efeito, o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 131. (...)

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.998/DF, afastou a alegação de inconstitucionalidade desse dispositivo, conferindo-lhe plena eficácia jurídica.

Decisão: “O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019”.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê da Súmula n. 127:
“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.”

Portanto, a ilegalidade da exigência pressupõe a ausência de notificação válida das infrações, o que não restou demonstrado pelo Recorrido. Ao revés, o Recorrente apresentou extrato do veículo que registra as multas aplicadas por agentes de fiscalização municipais, constando inclusive, em algumas delas, a interposição de recurso administrativo (id. 293602863).

Logo, a alegação genérica de ausência de notificação, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a corrobore, compromete a própria admissibilidade da via mandamental, especialmente porque vigora em favor da Administração Pública a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, cuja superação exige prova robusta.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a tese de que é dispensado o uso do Aviso de Recebimento (AR) nas notificações por infrações de trânsito, bastando a comprovação o protocolo:

(...) Feita essa observação, quanto ao mérito, cabe evidenciar o que dispõe a Súmula 312/STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração". Com efeito, a Corte de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação das multas, por compreender válido e em conformidade com a súmula supracitada o procedimento realizado, nos seguintes termos (fls. 155/156): No caso dos autos, é induvidoso que foram encaminhadas duas notificações ao autor, comunicando-lhe a autuação e impondo-lhe a penalidade por infração de trânsito. A autoridade Administrativa alega e demonstra que encaminhou a primeira notificação para o impetrante (fls. 54 e 55) no endereço que constava do cadastro do veículo infrator. Ao contrário do que é sustentado pelo autor, não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a protocolização da notificação, para que se tenha como preenchido o requisito legal.

Ressoa inequívoco, portanto, que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, de modo a se constatar que houve a dupla notificação das penalidades cometidas pelos autores, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. (STJ – AREso: 974098 SP 2016/0226986-6, Relator: Ministro Sérgio Kukina, data de publicação: DJ 30/04/2018)

Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação ao direito líquido e certo, não se vislumbra irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais o Impetrante não fez prova da ausência de notificação.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui reiterados julgados no sentido de que a exigência de pagamento de multas regularmente aplicadas e notificadas constitui condição legítima para o licenciamento de veículos, não configurando sanção política, mas sim decorrência da própria legislação de trânsito, conforme demonstram os precedentes colacionados no parecer do Ministério Público.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada, não apenas pela ausência de direito líquido e certo, mas também pela inadequação da via eleita e pela legalidade da exigência imposta pelo órgão de trânsito, em conformidade com a norma vigente e com a jurisprudência consolidada.

Forte nesses argumentos, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Detran/MT, para reformar a sentença e
DENEGAR
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025